Tribunal: TJDFT
Processo: 0026996-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026996-07.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JUANITA NORONHA MAIA RECORRIDO: FELIPA HENNIG ALBERTO, MARIA JOÃO HENNIG REBELO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRA. ARQUITETA. REVELIA. RECONVENÇÃO. REPARAÇÃO DOS VÍCIOS DA OBRA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Ocorrendo à revelia, opera-se a presunção de veracidade quanto à matéria fática. 2. É devida a remuneração dos serviços prestados. 3. Responsabilidade pelos vícios da obra; nexo causal comprovado por perícia judicial. 4.Configurada a sucumbência em igual proporção, dividem-se igualmente os ônus respectivos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de equívoco na distribuição do ônus de sucumbência. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.925.820/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/3/2022). Nesse sentido, “Essa Corte Superior tem entendimento firme no sentido de ser impossível rever o quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por demandar reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula 7/STJ. Precedentes.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.947.117/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 1o/7/2022.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010